Tribunal: TJDFT
Processo: 0725423-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. processo civil. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO. causalidade. provas. produção. fase instrutória. BLOQUEIO DE VALORES. tutela provisória de urgência. risco de dano irreparável ou de difícil reparação. NÃO DEMONSTRADOS. VERBA HONORÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUBVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para haver condenação em honorários advocatícios deve-se atentar não somente para a sucumbência, mas também à causalidade. Não há dúvidas de que o executado, representado pelo ora agravante, obteve êxito em reduzir o montante em execução. Contudo, a análise da causalidade demanda provas que somente serão produzidas na fase instrutória.
2. Ao pretender o bloqueio do pagamento ao credor em outra ação, a medida requerida se assemelha ao arresto cautelar que, como toda tutela provisória de urgência, não prescinde da demonstração da iminência do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
3. A mera natureza alimentar da verba honorária não justifica a subversão do devido processo legal e para deferir a constrição nesta instância recursal sem elementos que evidenciem riscos de dano ou ao resultado útil do processo.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.